Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006746-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA GAMA
AGRAVADO: HITALO GONCALVES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO PEREIRA GAMA na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração da Posse c/c Cobrança de Danos Morais ajuizada por HITALO GONCALVES DE OLIVEIRA, contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a reintegração de posse do veículo CHEVROLET/ONIX 1.0, PLACA OBP 8111 em favor do autor.
Consta dos autos que o autor/agravado firmou com o requerido/agravante contrato de compra e venda do veículo CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT, Placa OBP8111, Renavam no. 01034688976, Ano/Modelo 2014/2015, com pagamento nas seguintes condições:
-entrada no valor total de R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais), devendo ser pago R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) à vista, mais 04 (quatro) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem pagas semanalmente;
- parcelas restantes do financiamento do veículo perante a financiadora ITAÚ, a partir da data do vencimento em 19/01/2020, na quantia de R$ 907,76 (Novecentos e sete reais e setenta e seis centavos);
- além da segunda parcela do IPVA 2020, de R$ 264,63 (Duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos).
Sob a alegação de que o requerido/agravante deixou de cumprir a obrigação contratual, uma vez que está inadimplente com R$ 1.000,00 (mil reais) referente à entrada, IPVA em atraso, e o pagamento das parcelas do financiamento fora do prazo de vencimento, fazendo com que o autor receba notificações extrajudiciais do banco, ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que além de as parcelas do contrato de financiamento estarem sendo quitadas em atraso, conforme cobranças via conversas pelo aplicativo Whatsapp (ID 84322958 - Pág. 34/98) e o demonstrativo de pagamento (ID 84322958 - Pág. 30/31), consta do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID 84322958 - Pág. 26) o compromisso de o comprador efetuar a transferência do veículo para o seu nome em abril/2020, o que, entretanto, não ocorreu.
Assim, o risco de dano, no caso, milita em favor do agravado, tendo em vista o risco constante de ter o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme notificação extrajudicial recebida (ID 84322958 - Pág. 93).
Ademais, se ao final da demanda o feito for julgado procedente, com a reintegração definitiva da posse do veículo em favor do autor, as parcelas do financiamento pagas pelo requerido serão restituídas após deduções de eventuais encargos contratuais.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora